Tribunal: STF
Processo: ARE 1494431
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tania Pedroso Ramos interpõe o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 16) contra a decisão que, sob a justificativa da incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 10) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 5). O julgamento foi assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECATÓRIO – LEI ESTADUAL Nº 17.205/2019 – DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL – Pretensão fazendária de fazer incidir a Lei Estadual nº 17.205/2019 para fins de aferição do limite do depósito prioritário – Título executivo correlato transitado em julgado antes da vigência do referido diploma legal – Aplicação de regime de execução distinto daquele vigente quando da prolação da decisão exequente viola a segurança jurídica – Art. 6º da LINDB e art. 5º, XXXVI, da CF/88 – Incidência das teses fixadas pelo C. STF no julgamento do Tema nº 792 (Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe. 15/09/2020) e da ADI nº 5.100 (Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe. 14/05/2020) – Inconteste vinculação dos depósitos de prioridade às requisições de pequeno valor – Art. 100, §§ 1º a 4º, da CF/88 c.c art. 102, § 2º, do ADCT – Precedentes – Por outro lado, impossibilidade de aplicação do multiplicador previsto pelo art. 2º da EC nº 99/17 – Aumento do multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs direcionado às situações em que a Fazenda Pública (estadual, distrital ou municipal) não teria adimplido seus débitos oriundos de precatórios até 25/03/2015, não sendo esta a hipótese dos autos – Imperioso acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo agravante para que o depósito prioritário seja calculado pelo valor das RPVs estabelecido pela Lei Estadual nº 11.377/03, multiplicado pelo fator previsto no art. 100, § 2º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/09 – Decisão reformada em parte – RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO. 



    No agravo, são infirmados os fundamentos que conduziram à inadmissibilidade do apelo excepcional. Neste recurso, o recorrente articula o seguinte:



    De acordo com v. aresto recorrido, deve ser observado o valor de 3 OPV’s e não 5, como limite para o pagamento de precatório prioritário, tendo em vista que o trânsito em julgado do processo de conhecimento ocorreu em data anterior à edição da Emenda Constitucional n.º 99/2017. 



    Nesse sentido, aduziu o Tribunal a quo que tanto a Lei Estadual n.º 17.205/2019, quanto a Emenda Constitucional n.º 99/2017, não se aplicam aos processos que transitaram em julgado antes do advento das referidas normas. 



    No entanto, data maxima venia, mostra-se equivocado o v. acórdão neste ponto, por não considerar que a norma constitucional em apreço tem eficácia plena, devendo ser aplicada a todos os processos independentemente da data do trânsito em julgado. 



    Isso porque, ao editar a EC n.º 99/2017, pretendeu o legislador adequar o texto constitucional ao decidido pelo Col. STF, no julgamento em conjunto das ADINS 4.357 e 4.425, bem como otimizar a sistemática de pagamento de precatórios.



    Nesse sentido, a regra trazida pela referida emenda quanto ao teto dos pagamentos prioritários é de 3 vezes o valor das obrigações classificadas como de pequeno valor. Contudo, tendo em vista o atraso no pagamento dos precatórios pela maioria dos Estados e Municípios, a Emenda Constitucional n.º 99 acresceu ao artigo 102 dos ADCT, o § 2º, que determina o pagamento do valor equivalente ao quíntuplo das obrigações classificadas como de pequeno valor, a saber:



    [...]



    Desta forma, tem-se que tal previsão é uma exceção à regra prevista no artigo 100, § 3º, da Constituição Federal, a fim de viabilizar a quitação dos precatórios dos entes federativos em atraso. 



    Sendo assim, diferentemente do quanto deduzido no v. acórdão ora recorrido, não há um conflito entre a aplicação da referida regra e o princípio da coisa julgada ou da segurança jurídica, tampouco este último impede a adoção do teto estabelecido pelo artigo 102, § 2º, dos ADCT.



    [...]



    Portanto, com devido acatamento, mostra-se equivocado o entendimento firmado no v. acórdão ora recorrido, na medida em que eventual acórdão transitado em julgado não impede a aplicação da Emenda Constitucional n.º 99/2017, pois o constituinte reformador adotou como marco temporal o julgamento da questão constitucional, o julgamento da questão de ordem das ADINS 4.357 e 4.425, ou seja, aplica-se a referida emenda constitucional, a todos os precatórios, cujo ente federativo estava em atraso quando da modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n.º 62/2009.



    É o relatório. Decido.



    2. A controvérsia jurídica submetida ao conhecimento da Suprema Corte consiste em se definir se a superveniência da legislação do Estado de São Paulo – que alterou o limite do valor para pagamento prioritário de precatórios –, aplica-se à execução que já se encontra em curso. 



    Destaco, nesse contexto, relevantes fragmentos do acórdão prolatado pelo Tribunal Estadual (eDoc 5): 



    No caso dos autos, o título transitou em julgado em 05.02.2015 (fl. 1.019 dos autos originários). De outra monta, a Lei Estadual nº 17.205/2019, que reduziu para R$ 11.678,90 o limite para requisição direta de pagamento, entrou em vigor na data da sua publicação, em 7 de novembro de 2019. 



    Logo, referido Diploma Legal não pode alcançar situação já consolidada, em violação à segurança jurídica, consoante os precedentes supracitados e o disposto no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, in verbis:



    [...]



    O Plenário do Supremo Tribunal, em sede de repercussão geral, julgou o RE 729.107 RG, ministro Marco Aurélio (Tema n. 792), em acórdão assim sintetizado:



    EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 



    Além desse julgado, em sede de controle concentrado (ADI 5.100, ministro Luiz Fux), restou firmado o entendimento segundo o qual:



    8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.



    Assim, o pronunciamento recorrido está em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 729.107 RG e ADI 5100) no sentido de que deve ser aplicada a legislação vigente à época do trânsito em julgado do título executivo para fins de submissão do crédito exequendo nos limites para obrigações de pequeno valor. 



    Nessa direção e em contexto fronteiriço, apresento os seguintes julgados proferidos no RE 1.356.331, ministro Alexandre de Moraes; no ARE 1.365.485, ministro Ricardo Lewandowski; no RE 1.366.379, ministro Gilmar Mendes; no ARE 1.490.013, de minha relatoria; e no ARE 1.390.820 AgR, ministro Luiz Fux, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO PELOS ESTADOS-MEMBROS DE VALOR REFERENCIAL. LEI 17.205/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente